Tribunal: TJBA
Processo: 0002271-87.2009.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002271-87.2009.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENICLÉCIO DE OLIVEIRA Advogado(s): TATIANE FRANKLIN FERRAZ QUEIROZ APELADO: JOÃO GALDINO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Reniclécio de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de investigação de paternidade ajuizada contra João Galdino de Jesus, sob fundamento de abandono da causa, ausência de interesse processual superveniente e inércia da parte autora. A sentença se baseou nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC. A parte autora, representada pela Defensoria Pública, alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do §1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora, conforme exigência legal expressa no §1º do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo insuficiente a intimação realizada apenas à Defensoria Pública. A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de intimação pessoal invalida a extinção do feito, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, constituindo vício procedimental insanável. No caso, não houve comprovação de esgotamento dos meios disponíveis para intimação da parte autora, tampouco tentativa de intimação por oficial de justiça ou por edital, conforme previsto nos arts. 249 e 257 do CPC. A sentença recorrida foi proferida sem observar os requisitos legais indispensáveis à extinção válida do processo por abandono, impondo-se seu reconhecimento como nula. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora. A intimação realizada exclusivamente ao advogado ou à Defensoria Pública não supre a exigência legal prevista no §1º do art. 485 do CPC. A ausência de intimação pessoal válida configura vício processual que acarreta a nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, incisos II, III e VI e §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; TJBA, ApCiv n. 0506115-86.2016.8.05.0039, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 07.10.2025; TJBA, ApCiv n. 0406251-34.2012.8.05.0001, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002271-87.2009.8.05.0248, em que figuram como apelante RENICLÉCIO DE OLIVEIRA e como apelada JOÃO GALDINO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02